Tribunal: TJMT
Processo: 0001097-90.2017.8.11.0023
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001097-90.2017.8.11.0023
RECORRENTE: GILSON VIEIRA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52982986) interposto por GILSON VIEIRA PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28616498):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXIBIÇÃO EM PLENÁRIO DE UMA ARMA DE FOGO SIMILAR A DO CRIME – POSSIBILIDADE – OBJETO NÃO LIGADO AO FATO EM JULGAMENTO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME – ACOLHIMENTO INICIAL PELOS JURADOS DA TESE DE HOMICÍDIO – 3) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E OS FATOS OBJETOS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA QUE DESCREVE O MOTIVO FÚTIL – MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO ENSEJA NULIDADE – 4) ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO COM SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO DOS JURADOS QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 5) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA A INCIDIR SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – DECISÃO DO STJ – MANTIDA A PENA FIXADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO ÀS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA – 6) PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO. 1) A exibição de uma arma semelhante a utilizada no crime pelo qual o apelante foi condenado, não anula o julgamento, pois cuida-se de objeto semelhante ao usando no crime, utilizado apenas como peça ilustrativa por ter a acusação informado com pelo menos 40 (quarenta) dias de antecedência à data do julgamento acerca de sua apresentação na sessão de julgamento, portanto, sabia a defesa, não havendo se falar em surpresa. 2) A falta de quesito específico acerca da tese de desclassificação do delito de homicídio para o de exercício arbitrário das próprias razões, não configura a nulidade absoluta descrita no art. 564, inciso III, alínea “k”, da Lei Adjetiva Penal, porquanto os jurados, ao apreciarem o segundo quesito, entenderam que o apelante concorreu para o crime efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, situação que, por si só, afasta a desclassificação imprópria almejada, tornando o quesito referente à tese em questão prejudicado. 3) A simples ocorrência de erro material na denúncia não caracteriza violação ao princípio da correlação, ou aos corolários da ampla defesa e contraditório, sobretudo porque o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da capitulação legal constante na exordial acusatória. 4) As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões apresentadas pelas partes, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da CFR/88). 5) Tratando-se de crime cometido em circunstâncias que fogem do comum em relação aos crimes contra a vida, e sendo suas consequências graves, não há razões para se reduzir a pena para patamar no mínimo legal, tendo em vista que o magistrado de origem fundamentou de forma adequada a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, razão pela qual impõe-se a manutenção da pena-base majorada em quantum proporcional e dentro dos limites estabelecidos pelo STJ. 6) Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.” (Ap. 0001097-90.2017.8.11.0023, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/072020, Publicado DJE em 15/07/2020)
Alega: (i) violação e divergência jurisprudencial acerca dos arts. 479 do CPP e 345 do CP, diante da exibição em plenário de julgamento de arma de fogo de uso pessoal do Promotor de Justiça, sem prévia informação nos autos, com o fim de influenciar no ânimo dos jurados e do cerceamento de defesa em razão da ausência de quesitação sobre a desclassificação do crime; (ii) decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e (iii) erro na aplicação da pena diante da excessiva exasperação da pena basilar.
Recurso tempestivo (Id. 53633498.
Contrarrazões – Id. 53141492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 479 do CPP e 345 do CP, além de decisão contrária à prova dos autos e erro na aplicação da pena, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v